Tribunal: STF
Processo: ARE 1488218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRECATÓRIO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Precatório expedido em 2003 Cálculo que aplicou corretamente o IPCA-E (somente a partir de 25/03/2015), em conformidade com a modulação da ADI 4357/DF Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante do inconformismo do recorrente, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice Débitos, portanto, que devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE. Decisão mantida Recurso não provido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram desprovidos (eDOCs 10 e 14.



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e b, alega-se ofensa ao arts. 5º, XXII, da Constituição da República. Aduz-se, em suma, que (eDOC 18, p. 7):



    “ Considerando que a atualização do precatório compreendeu o interregno de tempo compreendido entre 01/04/2001 à 26/02/2021, constata-se ser indevida a utilização da Taxa Referencial – TR para o período de 10/12/2009 a 25/03/2015 para fins de atualização do valor a ser pago, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou ser inconstitucional o seu uso em razão da mesma não recompor o poder de moeda, de modo que deve prevalecer como fator de correção monetária em condenações de natureza não tributária o IPCA-E, conforme entendimento consolidado no Tema nº 810 (...)”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, manteve os índices de correção monetária aplicadas na fase executória. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 6, p. 6): 



    “Isto posto, observo que as decisões do E. Supremo Tribunal Federal e as normativas do E. Conselho Nacional de Justiça foram observadas pela DEPRE quando da correção do valor devido. 



    No caso dos autos trata-se de execução referente ao Precatório expedido no ano de 2003, devendo, portanto, ser observado os índices conforme estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, expedido o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no período indicado, manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente